Tribunal: TJES
Processo: 0007548-45.2014.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
7548
-
45
.20
14
.8.08.00
48

RECORRENTE:
CARLOS DE LIMA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/__________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007548-45.2014.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CARLOS DE LIMA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
7548
-
45
.20
14
.8.08.00
48

RECORRENTE:
CARLOS DE LIMA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO -
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE -
IMPRONUNCIA - IMPOSSIBILDADE -

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP.

2.
In casu
,
não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso ora em análise.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 20 de setembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 00
0
7548
-
45
.20
14
.8.08.00
48

RECORRENTE:
CARLOS DE LIMA ANDRADE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS DE LIMA ANDRADE
, insurgindo-se em face da sentença de fls.
273
/
276
, que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em decorrência da prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais
às fls.
279
/
292
,
pugnando a Defesa
pel
a reforma da decisão prolatada, para que haja a despronúncia do recorrente, sustentando a tese de inexistência de materialidade delitiva e de indícios suficientes de que ele tenha sido o autor dos crimes em apuraçã
o.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, às fls.
295
/
299v
, pelo desprover do recurso.

Em sede de juízo de retratação (fl
s
.
316
/
317
), a Magistrada
a quo
manteve a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, evento ID
5030119
, opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa. Explico.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

D
a leitura da peça fustigada constata-se que a ínclita Magistrada
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrita à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

E ainda que pairem dúvidas, estas devem ser sanadas pelo Tribunal Popular, cuja soberania somente poderá ser repelida em casos excepcionais previstos em lei. É por tal razão que o artigo 413, antes referido, não exige a certeza da autoria, contentando-se com a existência de indícios suficientes desta, somados, obviamente, à comprovação do crime.

In casu
, para melhor compreensão dos fatos, cuida trazer à colação trecho da denúncia anexada às fls. 02/03, a qual revela que:

“
(...) no dia 13 de fevereiro de 2013, o denunciado CARLOS DE LIMA ANDRADE, vulgo "Mané", executou a vítima Jaciel de Oliveira Pereira, vulgo "Ciel", desferindo golpes de marreta que causaram-lhe as lesões corporais descritas no laudo cadavérico de fl. 10. Narra o inquérito policial que o denunciado CARLOS dirigiu-se até a residência pertencente à vítima - local denominado "oficina do Ciel", no qual também exercia sua função de mecânico, situada no Bairro Jardim Tropical, nesta comarca -, quando, durante um desentendimento, o denunciado apoderou-se de uma marreta, utilizada na oficina, e desferiu golpes contra o crânio da vítima Jaciel, provocando-lhe laceração cerebral da região esquerda. Consta que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que a inconsequente disputa por pontos de tráfico de drogas, ocasionada por grupos rivais, formados por perímetro de rua, bairro ou região, é razão suficiente para o denunciado promover execuções irracionais, sob o pretexto da dominação. Registra-se, ainda, que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois o denunciado praticara o homicídio desferindo golpes de marreta contra o crânio da vítima, dilacerando-lhe parte da cabeça. Autoria e materialidade indenes de dúvida, de acordo com laudo cadavérico (fl. 30), termos de depoimentos prestados por diversas testemunhas, esclarecimentos oriundos do relatório de investigação (fis. 02/05), além do boletim de ocorrência (fis. 12/13).
(...)

Como provas da
materialidade
do crime de homicídio, encontram-se anexadas aos autos o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 34 e o laudo de local de homicídio de fls. 206/218.

No que tange à
autoria
atribuída ao ora recorrente na denúncia, foram colhidos em juízo as seguintes declarações:

[...]
que os comentários eram de que o autor do crime foi uma pessoa de apelido Mané, o qual sempre passava na rua, pois era morador do bairro
; que não sabe o nome de Mané; que não sabe se Mané trabalhava; que Mané era novo, não sabendo qual idade aparentava, era baixo e tinha cabelo preto e curto. [...] (depoimento de Erildo Sidnei Sacramento à fl. 169) (destaquei)

[...]
Que a conversa no bairro é que a autoria do crime é do acusado

[...] que o acusado quando estava sob efeito de drogas costumava ficar brincando com os meninos do "movimento" falando bobagens, dizendo que matava e que,
inclusive, teria matado a vítima
. [...] (declarações de Brunela Cecília Pimentel Ribeiro, ouvida às fls. 187/188) (grifei)

[...]
que o depoente ouviu falar que uma pessoa de alcunha "Mané", nome Carlos Andrade, salvo engano, disse no bairro para todo mundo ouvir que foi ele quem matou o Jaciel
; que o depoente tem conhecimento por ouvir dizer que tanto Carlos Andrade como seu tio
(a vítima) mantinham relacionamento com uma pessoa que era usuária e que fazia sexo a troco de dinheiro para drogas [...] que ouviu falar que houve um desentendimento entre o acusado e seu tio, porque Carlos teria chutado o portão de ferro da oficina de Jaciel;
que o acusado estava dizendo na rua "fui eu quem matei
[...] (depoimento de Felipe Pacheco Moreira, às fls. 224/225) (negritei)

Os autos também revelam que a testemunha Erildo Sidnei Sacramento reconheceu, por foto, o acusado CARLOS LIMA DE ANDRADE como sendo a pessoa de alcunha “Mané” (fl. 29)

Diante desse cenário, observados os elementos probatórios testemunhais e periciais, não há como negar a presença de indícios suficientes de autoria para a pronúncia do ora recorrente.

Nessa senda, inexistindo prova cabal de não ter o recorrente concorrido para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”.
(TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em absolvição e/ou despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)